Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-41.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007874-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), RITA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 567.889.401-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO
–

SUPERVINIÊNCIA DA SENTENÇA
– PREJUDICADA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando na ação de origem é proferida sentença, o recurso de agravo perde seu objeto, porquanto esvazia a pretensão por meio dele vindicada. Logo, resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental Cível oposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida em Agravo de Instrumento que não suspendeu a liminar concedida na Ação de Obrigação de Fazer, cuja determinação foi para que o ente municipal fornecesse o medicamento
azatioprina 50mg
à autora da demanda, ora agravada (ids. 39093499 e 42668496).

Pretende a reforma da decisão sob o argumento de que se trata de medicamento do componente especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade compete ao Estado de Mato Grosso. Logo, é caso de direcionamento prioritário ao ente estatal para providenciá-lo.

Assevera que “não demonstrado o risco imediato à vida, tendo o NAT expressamente afirmado inexistir urgência/emergência, não justificando a antecipação da tutela”.

Por isso, requer o provimento do recurso (id 43733499).

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id 46007491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Agravo Regimental Cível oposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
contra decisão proferida em Agravo de Instrumento que não suspendeu a liminar concedida na Ação de Obrigação de Fazer, cuja determinação foi para que o ente municipal fornecesse o medicamento
azatioprina 50mg
à autora da demanda, ora agravada (ids. 39093499 e 42668496).

Pretende a reforma da decisão sob o argumento de que se trata de medicamento do componente especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade compete ao Estado de Mato Grosso. Logo, é caso de direcionamento prioritário ao ente estatal para providenciá-lo (id 43733499).

Assevera que “não demonstrado o risco imediato à vida, tendo o NAT expressamente afirmado inexistir urgência/emergência, não justificando a antecipação da tutela”.

No caso em apreço, em consulta ao andamento da ação principal – Ação de Obrigação de Fazer nº 1002591-31.2020.8.11.0002, 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, constata-se que no dia 08/06/2021 foi prolatada sentença, com julgamento de mérito (id 43924718 do Proc. n. 1002591-31.2020.8.11.0002),
in verbis
:

“(...)

Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, proposta por Rita Rodrigues da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, visando compelir os Requeridos a fornecerem o medicamento Azatioprina 50mg, diante do diagnóstico de pênfigo vulgar (CID10: L10.0).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, verifico que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 0105/2020, aponta que: “a) Azatioprina: pertence a um grupo de medicamentos chamados de imunossupressores. Esses medicamentos diminuem a força do sistema de proteção e defesa do organismo, o que é necessário quando o corpo se defende de agressores de forma excessiva, inadequada ou indesejável. Em outras palavras como imunossupressor,é indicado para ajudar o corpo a enfrentar algumas doenças denominadas autoimunes. É assegurado pelo SUS, por meio do Componente ESPECIALIZADO da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade do Estado (aquisição e distribuição) deste fármaco, para as patologias abaixo relatadas: (vide tabela anexa) Não assegurada pelo SUS para a patologia do paciente. Quanto a Urgência: Não há urgência”.

(...)

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO ao(s) Requerido (s) o fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

osto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO ao(s) Requerido (s) o fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
”

Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo pela superveniente perda de seu objeto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
SENTENÇA PROLATADA
NA AÇÃO DE ORIGEM - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- PREJUDICADA A ANALISE DOS ACLARATÓRIOS.

Prolatada sentença no processo de origem, os embargos de declaração restam prejudicados.” (N.U 1008757-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interposto pelo município de Cuiabá, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022